Tribunal: TJBA
Processo: 8000125-85.2025.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000125-85.2025.8.05.0082 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAMARI Advogado(s): APELADO: VAGNER VASCONCELOS SOUZA Advogado(s):QUESIA DOS SANTOS SOUZA MOREIRA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DE REINTEGRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Itamari/BA, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de crédito trabalhista ajuizada por servidor reintegrado judicialmente, reconhecendo o direito às verbas remuneratórias do período de afastamento, ao recolhimento das contribuições previdenciárias correspondentes e à indenização por danos morais. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença pode reconhecer o direito do autor ao recebimento de verbas remuneratórias e reflexos durante o afastamento ilegal; (ii) saber se é devida a indenização por danos morais diante da ausência de exercício do cargo no período. III. Razões de decidir 3. Demonstrado o vínculo funcional do servidor efetivo com o município Apelante e inexistindo prova de quitação das verbas pleiteadas, é dever do Apelante efetuar o pagamento de todas as verbas salariais e recolhimentos, que deixou de realizar em razão de afastamento indevido. 4. A documentação comprova a aprovação em concurso, posse, exoneração e posterior reintegração por decisão judicial transitada em julgado, revelando a ilegalidade do desligamento. 5. Comprovada a nulidade do ato exoneratório, impõe-se a recomposição integral do vínculo, inclusive quanto à remuneração e aos recolhimentos previdenciários, inexistindo prova de pagamento por parte do Município. 6. A alegação de que a condenação comprometeria o orçamento público não afasta a obrigação do ente federativo, que não pode se eximir das consequências de atos ilegais praticados por seus agentes. 7. Contudo, não restou configurado o dano moral indenizável, por ausência de demonstração de violação a direito da personalidade, sendo indevida a condenação correspondente. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir da condenação o pagamento de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “1. A reintegração judicial do servidor exonerado ilegalmente impõe o dever de pagamento das verbas remuneratórias relativas ao período de afastamento, salvo prova de quitação. 2. A ausência de demonstração de violação a direito da personalidade impede a condenação por danos morais em casos de exoneração ilegal de servidor público. ______ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 344, 346, 373, II, 487, I, 496, 1.026, § 2º, 85, § 4º, II; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 8000411-51.2018.8.05.0133, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 11.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000125-85.2025.8.05.0082, tendo como Apelante Município de Itamari/BA e Apelado Vagner Vasconcelos Souza, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator